Tribunal: TJES
Processo: 5003013-41.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003013-41.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
APELADO: DIEGO PAULI e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA. ALTERAÇÃO DA TAXA DE JUROS E DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar transação extrajudicial firmada no curso de execução de título extrajudicial, reconheceu a ocorrência de novação da dívida e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual.

A parte apelante sustenta que o acordo configurou mera dilação de prazo, sem extinção da obrigação originária, requerendo a anulação ou reforma da sentença para afastar o reconhecimento da novação ou, subsidiariamente, a suspensão do processo até a quitação integral do débito, nos termos do art. 922, do CPC.

A parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que houve alteração substancial das condições contratuais, caracterizando novação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o refinanciamento celebrado no curso da execução configura mera moratória ou efetiva novação da dívida; e estabelecer se, reconhecida a natureza do acordo, é cabível a suspensão do processo executivo ou sua extinção por perda do interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A novação, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, ocorre quando o devedor contrai nova dívida para extinguir e substituir a anterior, exigindo obrigação válida precedente, criação de obrigação substancialmente diversa e inequívoco ânimo de inovar.

O termo aditivo celebrado não se limita à concessão de novo prazo para pagamento, mas altera a taxa de juros remuneratórios de 5,5% ao ano para 8% ao ano, modifica o número de parcelas e institui novo cronograma de amortização, com reestruturação integral da dívida.

A alteração substancial dos encargos financeiros e da forma de amortização evidencia a substituição da obrigação originária por nova engenharia contratual, incompatível com a simples moratória.

Reconhecida a novação, a obrigação que embasava a execução extingue-se, retirando do título executivo originário sua força executiva e esvaziando o interesse de agir na modalidade adequação e utilidade.

A suspensão prevista no art. 922, do CPC, pressupõe a preservação da obrigação exequenda e do respectivo título, o que não ocorre quando há substituição integral da dívida.

A manutenção do processo suspenso até 2029 afronta a sistemática processual e o princípio da duração razoável do processo, pois perpetua demanda fundada em obrigação já extinta.

A jurisprudência pátria afasta a suspensão do feito executivo quando a renegociação configura novação, exigindo, em caso de inadimplemento do novo ajuste, o ajuizamento de execução fundada no novo título.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 922 e 525; CC, arts. 360, I, 182 e 885.

Jurisprudência relevante citada:

TRF-4, AC 5001144-45.2010.4.04.7009, Rel. Des. Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, 4ª Turma, j. 30.11.2016;

TJRS, AC 5016470-77.2024.8.21.0015, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, j. 05.11.2025;

TJSP, AI 2235910-02.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 16.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5003013-41.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogado(s) do reclamante: EDUARDO CHALFIN REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO EDUARDO CHALFIN

APELADO: DIEGO PAULI, VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA PAULI, RENAN PAULI, ELIANE ALTOE GHISOLFI

Advogado(s) do reclamado: THIAGO HENRIQUE KRUGER QUEIROZ

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A – BANDES
, em razão de sua inconformidade com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina (ID 64490124, integrada pela decisão de embargos de declaração de ID 78240346), que, ao homologar a transação extrajudicial firmada entre as partes, reconheceu a ocorrência de novação da dívida e julgou extinta a execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em virtude da perda superveniente do interesse processual.

Ao apresentar as razões recursais (ID 17900023), a instituição financeira apelante requer a anulação ou reforma da decisão de primeiro grau, sob o argumento de que a pactuação de novo prazo de pagamento e o refinanciamento da dívida não se traduzem em novação, nos termos do artigo 361, do Código Civil, restando as demais cláusulas do contrato originário inalteradas. Sustenta, assim, que não houve a extinção da obrigação anterior, mas mera concessão de dilação de prazo.

Subsidiariamente, postula que o processo não seja extinto, mas sim suspenso até a quitação integral do débito repactuado, cuja última parcela vencerá em 20 de novembro de 2029, aplicando-se a regra do artigo 922, do Código de Processo Civil.

Em sede de contrarrazões (ID 17900031), a parte apelada requer o conhecimento e o desprovimento do apelo da instituição financeira.

Argumenta que o aditivo contratual não alterou apenas o prazo de pagamento, mas também modificou a taxa de juros remuneratórios de 5,5% para 8% ao ano, bem como o número de parcelas, configurando nítida novação da dívida. Alega, ainda, que a suspensão do processo por mais de quatro anos comprometeria o princípio da duração razoável do processo.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se tempestivo, bem como houve o recolhimento do devido preparo recursal, razão pela qual deve ser conhecido.

Passo, então, à análise das questões de fundo devolvidas a esta instância revisora.

A controvérsia central do presente recurso reside em determinar a natureza jurídica do acordo extrajudicial entabulado pelas partes no curso da execução de título extrajudicial: se constitui mera moratória (concessão de prazo adicional para pagamento) ou se configura efetiva novação da dívida, circunstância que define se o desfecho processual adequado é a suspensão do feito executivo ou a sua extinção.

A análise detida dos autos, notadamente do Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário nº 74613/1 (ID 62007582), revela que as partes não se limitaram a repactuar a data de vencimento da obrigação inadimplida.

Observa-se que o instrumento firmado estabeleceu novas bases estruturais para a relação jurídica, instituindo um verdadeiro refinanciamento do débito.

Observa-se que houve a alteração substancial da taxa de juros remuneratórios, que passou de 5,5% ao ano (prevista na Cédula originária) para 8% ao ano. Além disso, modificou-se a própria forma de amortização, readequando o número de parcelas e estabelecendo um novo cronograma de pagamentos, com a primeira prestação vencendo em 20 de novembro de 2025 e a última projetada para 20 de novembro de 2029.

Dito isso, salienta-se que o instituto da novação, previsto no artigo 360, inciso I, do Código Civil, ocorre quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Para a sua configuração, a doutrina e a jurisprudência exigem a presença de três elementos essenciais: a existência de uma obrigação anterior válida (
obligatio novanda
), a criação de uma nova obrigação com alteração substancial (
aliquid novi
), e o ânimo inequívoco de inovar (
animus novandi
).

No caso concreto, a intenção de novar se evidencia não apenas pela denominação conferida pelas partes à operação (“refinanciamento”), mas, sobretudo, pela incompatibilidade material entre a obrigação originária e a nova pactuação.

A incidência de uma nova taxa de juros e a reestruturação integral do quadro de amortizações demonstram a substituição completa da dívida anterior por uma nova engenharia financeira. Não se trata, portanto, de simples tolerância do credor ou parcelamento de um débito já consolidado, mas da criação de um novo negócio jurídico autônomo.

Reconhecida a novação, a obrigação que embasava a execução originária se encontra extinta e, consequentemente, o título executivo extrajudicial que instruiu a petição inicial perde a sua força executiva, esvaziando o interesse processual de agir na modalidade adequação e utilidade.

Se houver eventual descumprimento do novo contrato de refinanciamento, o valor deverá ser recalculado com base nas novas premissas estabelecidas, e caberá ao credor ajuizar uma nova ação de execução, fundamentada no novo título executivo.

Assim sendo, é inaplicável à hipótese a regra de suspensão do processo prevista no artigo 922, do Código de Processo Civil, visto que a suspensão convencionada pressupõe a preservação da obrigação exequenda e do respectivo título, aguardando-se apenas o decurso do prazo concedido para o cumprimento voluntário.

Quando a repactuação atinge o núcleo da obrigação, substituindo-a, a manutenção do processo em arquivo provisório, por longo período (até 2029, como postulado), ofende a sistemática processual e o princípio da duração razoável do processo, perpetuando uma lide cujo objeto material já deixou de existir em sua forma originária.

Essa compreensão encontra sólido respaldo na jurisprudência pátria, que reiteradamente afasta a possibilidade de suspensão do feito executivo quando identificada a novação decorrente de refinanciamento bancário substancial. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. posterior RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA . NOVAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO
. 1.
A celebração de um novo contrato bancário de renegociação de dívida configura novação, uma vez que ocorre a constituição de uma nova obrigação, com novas regras, que substitui aquela consubstanciada no contrato inicialmente executado. Por esta razão, não é possível simplesmente a suspensão do processo, com a continuação do feito executivo com base em contrato firmado durante o seu trâmite. Caso a nova avença não seja cumprida, caberá ao credor a propositura de outra execução de título extrajudicial, tendo como objeto o segundo contrato celebrado e inadimplido
(TRF-4 - AC: 50011444520104047009 PR, Relator.: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 30/11/2016, 4ª Turma).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual o autor pretendia a revisão de cédula de crédito bancário referente a empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. II. Questão em discussão: há três questões em discussão: (I) a necessidade de apresentação dos contratos que deram origem à dívida renegociada; (II) a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo consignado; (III) a possibilidade de descaracterização da mora. III.
Razões de decidir: a discussão sobre os contratos pretéritos é inócua, pois a operação de refinanciamento gerou novação da dívida, criando nova obrigação que substituiu e extinguiu a anterior
, sendo relevante apenas a análise do contrato vigente. Os juros remuneratórios pactuados não apresentam divergência relevante em relação à taxa média de mercado para a modalidade de crédito contratada, conforme informações do Banco Central do Brasil. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula nº 382 do STJ, sendo admitida a revisão apenas em situações excepcionais, quando caracterizada desvantagem exagerada ao consumidor. A descaracterização da mora somente ocorre quando constatada a abusividade de encargos essenciais relativos ao período de normalidade contratual, notadamente os juros remuneratórios e a capitalização, conforme Súmula nº 380 do STJ e teses fixadas nos recursos repetitivos RESP nº 1.061.530/RS e RESP nº 1.639.320/SP. Não havendo alteração dos encargos incidentes no período de normalidade contratual, não subsistem fundamentos para a descaracterização da mora. lV. Dispositivo:recurso desprovido. (TJRS; AC 5016470-77.2024.8.21.0015; Segunda Câmara Especial Virtual Cível; Rel. Des. Altair de Lemos Junior; Julg. 05/11/2025; DJERS 05/11/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. CONTRATO BANCÁRIO DECLARADO NULO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. STATUS QUO ANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Intempestividade da impugnação. Constatada a certificação da serventia de primeiro grau atestando o decurso do prazo para impugnar ou pagar o débito executado, impõe-se o reconhecimento da intempestividade da impugnação ofertada, nos termos do artigo 525 do código de processo civil. 2. Nulidade contratual e efeitos restitutórios. A declaração judicial de inexistência de negócio jurídico produz efeitos ex tunc, acarretando o imperativo legal de restituição das prestações cumpridas pelas partes contratantes, conforme artigo 182 do Código Civil, que consagra o princípio do restitutio in integrum. 3. Refinanciamento e causa debendi.
O refinanciamento configura espécie de novação (artigo 360, inciso I, do Código Civil), modalidade extintiva que pressupõe a existência e validade da obrigação originária
. Declarada a nulidade do contrato primitivo, o pagamento antecipado mediante refinanciamento perde sua causa jurídica, configurando prestação sem causa. 4. Vedação ao enriquecimento sem causa. A retenção de valores recebidos em decorrência de contrato declarado inexistente viola o princípio consagrado no artigo 885 do Código Civil, impondo-se a restituição como corolário da declaração de nulidade. 5. Consectário lógico da nulidade. A restituição do valor de quitação não representa inovação à coisa julgada ou obrigação não constante do título executivo, mas sim consequência jurídica natural e automática da própria declaração de nulidade, constituindo desdobramento lógico inseparável do comando judicial. Recurso provido. (TJSP; agravo de instrumento 2235910-02.2025.8.26.0000; relator (a): Rodolfo pellizari; órgão julgador: 15ª câmara de direito privado; foro de matão - 3ª Vara Cível; data do julgamento: 16/09/2025; data de registro: 16/09/2025) (TJSP; AI 2235910-02.2025.8.26.0000; Matão; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 16/09/2025).

Logo, existindo outro contrato, com novos contornos e natureza de título executivo autônomo, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir a pretensão de suspensão e ao extinguir a execução baseada em título cuja exigibilidade foi desconstituída pelo novo arranjo negocial das partes.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida em seu integral teor, seguindo a lógica processual de que a novação fulmina o interesse de agir na execução do título substituído, remetendo as partes ao cumprimento da nova pactuação ou à outra execução de título extrajudicial, tendo como objeto o novo instrumento, em caso de eventual inadimplemento superveniente.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes todos os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 5 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)